Tribunal: TJMT
Processo: 1013822-98.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013822-98.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUANA CRISTINA PEREIRA MENDONCA DE SA - CPF: 026.548.581-97 (APELANTE), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), LUANA CRISTINA PEREIRA MENDONCA DE SA - CPF: 026.548.581-97 (APELADO), LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANO MORAL POR CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR INSCRIÇÃO INDEVIDA NO BANCO DE DADOS INTERNO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVELIA.

JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURAIS. INADMISSIBILIDADE.

RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITOS. INEXISTENTES.

APONTAMENTO SISTEMA INTERNO.

DANO MORAL.

NÃO CONFIGURADO.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSOS DESPROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

N. 1013822-98.2021.8.11.0041 - COMARCA D
E CUIABÁ

APELANTES: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

LUANA CRISTINA PEREIRA MENDONÇA DE SÁ

APELADOS

: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A. e LUANA CRISTINA PEREIRA MENDONÇA DE SÁ
de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que na ação de reparação de dano moral por constrangimento ilegal por inscrição indevida no banco de dados interno c/c antecipação de tutela, em que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para confirmar a liminar,
“para declarar a inexistência
a inexistência a dívida representada pelo contrato n. 0262841921, com data de ocorrência em 20/01/2016, 11/03/2016 e 12/04/2016 (ID 53785790, págs. 1 a 3), extinguindo o presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Considerando-se que a parte autora sucumbiu minimamente em seu pedido, CONDENO o réu ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários de sucumbência, cuja verba arbitro em 20% sobre o valor da causa.”

(Id. 168855675)

A apelante,
LUANA CRISTINA PEREIRA MENDONÇA DE SÁ,

sustenta, em síntese, que

mesmo reconhecida a inexistência da relação jurídica entre as partes, foi indeferido o pedido de reparação de dano moral em razão do apontamento indevido em seu nome existente no banco de dados interno.

Aduz que ficou comprovada a falha na prestação do serviço por parte da apelada, e por isso deve reparar pelos danos causados à apelante.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja a apelada condenada à reparação do dano moral no valor de R$ 21.800,00 (vinte e um mil e oitocentos reais) e a manutenção dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento).
(Id. 168855676).

A apelante,
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
em preliminar pugna pela relativização da revelia, sob o argumento de que a ausência de defesa não leva, por si só, à procedência do pedido inicial, uma vez que é necessária a demonstração do direito pleiteado, e, no caso, a apelante colaciona o contrato firmado entre as parte, faturas, relatório de chamadas e históricos de pagamentos, que demonstram efetivamente a existência da relação jurídica.

Assevera a respeito da regularidade da contratação e de consequência da legalidade da cobrança pelos serviços prestados à apelada, logo a apelante agiu em exercício regular de seu direito ao apontar o nome da apelada no cadastro interno.

Aduz que a apelada e seu causídico agem com má-fé, ao requerer a declaração de inexigibilidade de um débito conhecido e oriundo da efetiva utilização dos serviços, alterando a verdade dos fatos e deduzindo pretensão contra fatos incontroversos, o que impõe as penalidades processuais cabíveis.

Defende a eficácia probatória das informações extraídas do sistema, uma vez que eles atendem os critérios legais de certificação.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. (id. 168855678)

Apresentadas as respectivas contrarrazões. (id. 168855693 e 168855698)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

De início registro que a apelante,
LUANA CRISTINA PEREIRA MENDONÇA DE SÁ,

é beneficiária da gratuidade da justiça.

Consta dos autos que a apelante,
LUANA CRISTINA PEREIRA MENDONÇA DE SÁ,
ajuizou a

ação de reparação de dano moral por constrangimento ilegal por inscrição indevida no bando de dados interno c/c antecipação de tutela, sob alegação de
que houve a inclusão de seu nome no cadastro de restrição interna da apelada,
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, em decorrência de suposta dívida contraída no montante atualizado de R$ 819,48 (oitocentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos), referente ao contrato n. 0262841921, com data de ocorrência em 20/01/2016, 11/03/2016 e 12/04/2016 (ID 53785790, págs. 1 a 3), e que a respetiva restrição inviabilizou a contratação de adesão de uma outra linha telefônica com a apelada, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Após contestação e impugnação foi proferida a sentença de parcial procedência, sendo indeferido o pedido de reparação por dano moral.

A apelante,
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,

em preliminar pugna pela relativização da revelia, sob o argumento de que a ausência de defesa não leva, por si só, à procedência do pedido inicial, uma vez que é necessária a demonstração do direito pleiteado, e, no caso, a apelante colaciona o contrato firmado entre as parte, faturas, relatório de chamadas e históricos de pagamentos, que demonstram efetivamente a existência da relação jurídica.

Colhe-se dos autos que a apelante,
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
apesar de citada, deixou transcorrer o prazo de contestação, e por isso foi decretada sua revelia e julgado o processo no estado em que se encontrava.

A apelante,
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
em suas razões recursais defende a existência do contrato que originou as cobranças objeto da ação, bem como da inscrição no banco de dados interno, trazendo provas documentais, as quais pugna pela apreciação.

O CPC em seu art. 435, permite a juntada de documentos novos a qualquer tempo, quando destinados a fazer prova dos fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Analisar as provas colacionadas com as razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que referidas provas seriam apreciadas diretamente por esta e. Corte, além do que não se tratam de provas novas, tampouco fatos novos, nos termos do art. 435 do CPC, pois a apelante,
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
deveria ter trazido por ocasião da contestação, no entanto não o fez.

Dessa forma, tais provas não podem ser analisadas em grau recursal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REVELIA MANTIDA - DOCUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - ART. 435, DO CPC - NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DESCONTOS REALIZADOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se documentos juntados em sede de recurso referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, situação que enseja a restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

A correção monetária sobre dívida por ato ilícito incide a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).”
(N.U 1008403-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO AO AUTOR – JUNTADA DE CONTRATO COM AS RAZÕES RECURSAIS – PRECLUSÃO– TELAS DO SISTEMA - PROVAS UNILATERAIS – ORIGEM DA DÍVIDA QUE ENSEJOU

A NEGATIVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PARTE RÉ – ART. 373, II DO CPC – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO IN RE IPSA -

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO

-DANO MORAL CARACTERIZADO –DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do serviço de telefonia.

Na hipótese do réu não trazer provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.”
(N.U 1001814-51.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REVELIA – COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR – DEFEITO CONSTATADO – DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS CONFIGURADOS – PROVA DOCUMENTAL JUNTADA COM AS RAZÕES DE APELO – INVIABILIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A indenização por danos morais é devida, na medida em que restou devidamente comprovado o descaso e desrespeito junto ao autor/consumidor que, ao não conseguir solucionar o seu problema, foi obrigado a procurar o PROCON e mesmo após várias tentativas, viu-se impedido de usar o produto (seis meses), fato que, certamente, ocasionou danos que extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos do dia a dia.

Comprovados os requisitos essenciais à responsabilidade civil, deve a verba reparadora ser arbitrada, segundo o equitativo juízo discricionário do magistrado, a não permitir uma reparação irrisória, nem um enriquecimento sem causa, de modo a ser justa e digna.

À fabricante não é permitida a juntada de documentos em sede recursal, quando não se tratar de documento novo, pois o momento próprio é a com a Contestação, ou, ainda, no curso da fase cognitiva para contrapor alguma alegação, na forma do art. 435, do Código de Processo Civil, situação distinta do caso, em que o documento (devolução do valor pago no aparelho) já era do conhecimento e estava disponibilizado às partes antes mesmo da interposição da ação.”
(N.U 0004366-32.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Ademais, da análise dos autos, além dos documentos apresentados com as razões recursais não serem novos, a apelante nem sequer justificou ou comprovou fato impeditivo para a juntada no prazo legal.

Sendo assim, não há que se falar em regularidade da contratação e muito menos da legalidade das cobranças que são discutidas nos autos, por isso não merece reparos a sentença nesse ponto.

Quanto ao recurso da apelante,
LUANA CRISTINA PEREIRA MENDONÇA DE SÁ ̧

em que pretende o deferimento da reparação do dano moral, não merece acolhimento, uma vez que não houve a inscrição de seu nome nos castrados de restrição ao crédito, mas, sim, no banco de dados interno da apelada,
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
como ela mesmo afirma em sua petição inicial.

A inscrição em sistema interno da apelada não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele banco de dados é somente uma ferramenta que a apelada tem para consultar dívidas existente em nome do consumidor no âmbito da empresa, não se tratando de cadastro de consulta pública.

O fato da apelada não querer formalizar um novo contrato com a apelante, é uma liberalidade dela, pois a empresa, assim como o consumidor não está obrigado a contratar com quem não quer, se trata de uma relação comercial, onde a partes são livres para fazer suas escolhas,

e tal fato não configura uma ofensa a honra ou à moral do consumidor.

Portanto não há que se falar em dano moral ou ofensa a honra da apelante, por isso escorreita a sentença que indeferiu a reparação do dano moral.

Nesse sentido:

“Prestação de serviços de telefonia. Ação de obrigação de não fazer cumulada com inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Registro de dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome. Informações que não são visíveis a terceiros. Não demonstrado o rebaixamento do score em razão do registro do débito declarado inexigível. Dano moral não caracterizado. Honorários advocatícios fixados em valor que remunera dignamente o trabalho do advogado e que condiz com a natureza da demanda. Recurso improvido.”

(TJSP; Apelação Cível 1021664-35.2021.8.26.0196; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/08/2023; Data de Registro: 08/08/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HISTÓRICO DE CRÉDITO DO CONSUMIDOR – DOCUMENTO QUE TÃO SOMENTE INFORMA SOBRE INCLUSÕES E EXCLUSÕES DOS ÚLTIMOS ANOS DE CONTROLE INTERNO DO BANCO DE DADOS – RESTRIÇÃO DE DIVULGAÇÃO E ACESSO EXCLUSIVO AOS CONTRATANTES DOS SERVIÇOS – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DA RÉ PROVIDA E DA AUTORA PREJUDICADO. A manutenção de histórico de crédito do consumidor – descritivo de inclusões e exclusões de apontamentos restritivos em nome do devedor/consumidor ocorridas nos últimos cinco anos – não configura ato ilegal e, por óbvio, não dá ensejo ao dever de indenizar por danos morais, afinal, a manutenção de um histórico não se traduz em negativação creditícia ou informação desabonadora, apenas se dá em cumprimento a uma das funções dos cadastros restritivos que é dar às instituições financeiras ou empresas contratantes informações sobre os consumidores, a exemplo de solicitações de inclusões, baixas, novos registros, etc..., auxiliando, assim, o prestador do serviço a avaliar os riscos inerentes à operação financeira de concessão de crédito ao consumidor.”
(N.U 0005781-26.2014.8.11.0003, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)

Ante o exposto, DESRPOVEJO OS RECURSOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023